Tribunal: TJSP
Processo: 2261727-78.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000198487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2261727-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é peticionário CHARLES
FABIANO FREGUGLIA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL da
revisão criminal, (i) desclassificada a imputação do art. 33 para o art. 28, ambos da lei
11.343/2006, (ii) absolvendo-se Charles Fabiano Freguglia agora em relação ao art. 35 da
lei de regência, por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPP). E se o caso, que se
expeça alvará de soltura clausulado em prol do peticionário. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI
(Presidente),
AMARO
THOMÉ,
PÉRICLES
PIZA,
FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX
ZILENOVSKI E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 2 -
Revisão Criminal n. 2261727-78.2019.8.26.0000
Peticionário: Charles Fabiano Freguglia
Americana 2a Vara Criminal
Voto n. 45.500
Processo Penal. Nulidade. Suposta ausência de fundamentação dos
julgados. Inocorrência. A nulidade da sentença só ocorre por omissão,
por lacunas em desatendimento ao disposto no art. 381 do CPP. Se,
como neste caso, o julgador exceder o ali disposto, consignando a
gravidade social das infrações, não se há falar em vício. Sem prejuízo,
é dado ao juiz escolher, dentre as provas, aquelas que servirão para
embasar o resultado. Irresignação contra a interpretação judicial das
provas se no bojo do recurso regular. Incidência do livre
convencimento fundamentado Matérias preliminares rejeitadas.
Tráfico e associação. Condenação monocrática nas duas figuras,
confirmada em sede de apelação. Posterior interposição da ação de
Revisão Criminal. Excepcional cabimento. Réu, objetivamente
falando, preso na posse de três porções de drogas, duas de maconha e
uma de crack, que não totalizaram mais do que 5,2 gramas. Corréus
presos noutro contexto e em outros endereços, supostamente nas
posses de dois tijolos de maconha e 1100 pacotinhos plásticos
empregados para embalar estupefacientes. Ausência de indícios
concretos de vinculação do mais apreendido em relação ao
peticionário. Prova policial. Todavia, superficial. Se o testemunho
policial crível deve ser prestigiado, investigações que perduraram por
45 dias exigiam mais do que as falas dos envolvidos na apuração dos
crimes. Circunstâncias destacadas no voto e que são desfavoráveis ao
Estado-administração. Réu, acusado de chefiar o tráfico, que em suas
folhas de antecedentes não conta com qualquer outra anotação que o
vinculasse ao tráfico profissional, localizado com quantidades ínfimas
e processo despojado de dados objetivos que estabelecessem
correlação delinquencial com os demais increpados. Graves dúvidas
sobre o crime de associação. Estabilidade e permanência não
identificadas. Desclassificação, por conta do coligido, do art. 33 para o
art. 28 da lei 11.343/2006.
Ação procedente com determinação, alvará de soltura clausulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 3 -
Ao lado de outros corréus, o peticionário Charles
Fabiano Freguglia acabou condenado por violar os arts. 33 e
35 da lei 11.343/2006, apenado na origem com 7 anos de
reclusão pelo crime de tráfico, mais o pagamento de 700 dias-
multa, sem prejuízo de outros 3 anos e 6 meses de reclusão,
agora pelo crime de associação, além do recolhimento de
outros 816 dias-multa (fls. 904/933 dos autos originários).
A e. 8a Câm. de Direito Criminal, em 8.8.2019,
confirmou o resultado condenatório em face do peticionário
(fls. 1252/1277 dos autos originários), resultado aquele que
se fez de coisa julgada em 9.9.2019 (cf. certidão de fl. 1294
dos autos originários).
Irresignado, porém, interpôs a presente ação
revisional. Alega nulidade da r. sentença, por não ter, o MM
Juiz e a turma recursal, respondido às suas teses, optando por
prioritariamente cuidarem de predicar os malefícios dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 4 -
estupefacientes. Sem prejuízo, afirma que as deliberações
foram contrárias às provas dos autos, porque inexistem
indicadores de que cometesse o comércio, quanto mais
participado ou engendrado a associação para o mesmo fim.
Questiona a validade das fotografias sacadas por agente
policial durante suposta campana. E reclama que sua
responsabilização criminal foi editada por sobre meras
suposições, aduzindo que o pouco apreendido o era para uso
próprio (fls. 1/57 destes autos).
Há ainda parecer da d. Proc. Geral de Justiça, pelo
indeferimento (fls. 113/131).
É o relatório.
Voto n. 45.500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 5 -
Houve, de parte do peticionário, pedido de liminar
suspensão da execução do julgado por conta de suas supostas
nulidades, o que não era mesmo de ser acolhido, na medida
em que dispomos de título executivo transitado em julgado
por cumprir, sem prejuízo de que a pretensa invalidade da r.
sentença demanda valoração por todo o colegiado e não as
falhas apontadas não eram visíveis 'ictu oculi'.
A tutela antecipada foi indeferida por conta dessas
minudências, imprescindível o prévio pronunciamento da d.
Proc. Geral de Justiça e o sopesamento dos dados destes e
dos autos originários por todos os componentes do grupo de
câmaras (fls. 103/109, em 27.11.2019).
Despropositado, mesmo desproporcional, que o
relator de sopetão, sem erro crasso evidenciado no processo,
suspendesse os efeitos da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 6 -
Quanto ao mais, consta dos autos que a Polícia
local, suspeitando do cometimento de tráfico organizado de
entorpecentes, criou grupo para apuração do fato que, após a
realização de campanas, a extração de fotografias e a
preparação de relatórios policiais (fls. 502/508 dos autos
principais), resultou na expedição de mandados de busca e
apreensão.
Em 12 de julho de 2016, por ocasião da execução
dos mandados de busca e apreensão, investigadores de
polícia e guardas municipais realizaram as respectivas
diligências.
Na casa do peticionário Charles, localizada na
vizinha cidade de Nova Odessa, situada na rua dos
Coqueiros n. 120
Jardim Capuava, foram encontradas
apenas duas porções de maconha, pesando aproximadamente
3,6 gramas, e uma pedra de crack, com não mais de 1,6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 7 -
grama (fl. 186 dos autos originários).
Delas, pois, não nos era dado concluir pela
existência de tráfico.
Observo que, ao ser interrogado pela autoridade
policial, apenas admitiu ser usuário. E conferidas as suas
folha de antecedentes, delas constam apenas as condenações
pretéritas por crime de trânsito e roubo majorado (fls.
733/743).
Na mesma data, contudo, apenas que em outros
endereços, fora de Nova Odessa, localizados na cidade de
Americana, cf. fl. 187 dos autos originários, foram
apreendidos:
i()
um tijolo de maconha com 769

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 8 -
gramas, na casa de n. 45 da rua dos
Juritis,
Jardim
dos
Lírios,
supostamente na posse do corréu
Anderson Willian Silva dos Santos;
ii()
outro tijolo de maconha, agora com
cerca de 760 gramas, sob depósito de
David Willian Marcelino, na rua do
João de Barro n. 80, Jardim dos
Lírios;
iii()
e, por fim, com Paulo Eduardo
Rodrigues Pedroso, na rua dos Sabás
n. 104, Vila Mathiesen, os agentes da
lei acharam uma arma de fogo
(Taurus calibre 38, municiada) e 600
saquinhos plásticos, iguais àqueles
ocupados
pelo
comércio
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 9 -
estupefacientes para agirem no varejo;
iv()
Também foram localizados outros
500
daqueles
saquinhos
com
Anderson Willian.
Cf. abaixo destacado, a condenação do peticionário
deu-se porque, cf. diligências policiais, supostamente, o
mesmo chefiaria o tráfico de entorpecentes da rua do Amor
Perfeito, localizada no bairro Jardim dos Lírios, em
Americana, tendo o mesmo sido alvo de campanas e visto na
companhia do corréu Paulo, quiçá escondendo quantidades
de droga nas casas dos demais envolvidos.
Esse dado acima foi repassado por um policial.
Ainda, a respeito das razões condenatórias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 10 -
primeiramente
acerca
das
conclusões
monocráticas,
transcrevo o que sobre o assunto foi consignado na r.
sentença (fls. 917/919), especialmente relevante para o MM
Juiz as grandes quantidades apreendidas:
“(...)
É certo que a simples apreensão de grande
quantidade não é bastante para a caracterização do delito de
tráfico. Todavia, a quantidade expressiva é forte indício do
comércio ilícito, que aliada às demais circunstâncias servem
para a certeza necessária para a prolação de um decreto
condenatório.
(...)
A prova dos autos dá conta da associação dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 11 -
para a prática do tráfico de entorpecentes (...)” ('verbis').
Não de outro modo manifestou-se a e. Turma
recursal, como adiante também corri a extrair dos autos
originários, vide o v. aresto de fls. 1261/1263:
“(...)
A condenação dos acusados pelos crimes de tráfico
de entorpecentes e de associação para o tráfico, bem como
de Paulo Eduardo pelo delito de posse de arma de fogo de
uso permitido, foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, diante dos diversos
pontos de tráfico de entorpecentes existentes na região dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 12 -
fatos, uma força-tarefa formada pela Polícia Civil, Polícia
Militar e Guarda Municipal efetuou investigação de cerca de
45 dias, visando a identificação de traficantes que atuariam
no local.
Foi descoberto que Charles Fabiano seria o
responsável
pelo
gerenciamento
da
distribuição
de
entorpecentes em residências de traficantes, para posterior
comércio nos diversos pontos de tráfico existentes na região;
frequentemente “visitava” diversas casas, inclusive as de
Paulo Eduardo e de David Willian, conversava com os
moradores, recebia dinheiro, pegava objetos, tudo para
controlar a distribuição das substâncias ilícitas na região.
Demonstrou-se,
ainda,
que
Paulo
Eduardo
guardava entorpecentes para Charles Fabiano (tanto que
possuía arma de fogo para proteção em sua residência) e os
embalava para posterior comércio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 13 -
David Willian também guardava entorpecentes em
sua residência para Charles Fabiano, visando posterior
venda, bem como cortava e embalava as substâncias ilícitas.
Após muitas campanas, a força-tarefa obteve
diversos mandados de busca e apreensão relativos às
residências suspeitas, dentre as quais as dos três recorrentes,
que são bastante próximas umas das outras.
(...)
No momento em que os Policiais ingressaram no
sobrado em que Charles Fabiano morava, notou-se que ele
deu descarga em um vaso sanitário; ao ser abordado,
notaram que tal acusado estava com apenas um braço
molhado, tudo a indicar que havia jogado entorpecentes no
vaso e dado descarga (procedimento muito utilizado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 14 -
traficantes para se livrarem das substâncias ilícitas). No
imóvel foram apreendidos 3,6 gramas de maconha, divididos
em 02 invólucros, e 1,6 grama de cocaína sob a forma de
crack, acondicionada em 01 porção.
(...)
A prova oral (fls. 762/769, 820/831 e mídias
digitais) colhida na instrução criminal, que conta com os
depoimentos de Policiais, Guardas Municipais e Delegado
de Polícia atrelados à força tarefa montada para o combate
ao tráfico de entorpecentes na região, todos nos exatos
termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo
dos agentes e a vinculação do trio à autoria delitiva (...)”
('verbis').
A irresignação nuclear do peticionário, deduzida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 15 -
bojo desta revisão criminal, diz respeito à suposta
superficialidade do exame das provas e à condenação restrita
às falas dos agentes policiais.
Chegou a agitar que o título seria nulo, por conta de
não se debruçar sobre o recolhido para dentro dos autos,
ficando nos comentários sobre os riscos para a saúde dos
consumidores. Expressamente alegou que a r. sentença só
conteria um parágrafo com poucas linhas tratando da prova
acusatória, mas, em contrapartida, sete folhas predicando os
malefícios peculiares aos estupefacientes, ausentes os
necessários enfrentamentos das teses defensivas, quais
fossem, desclassificação para a figura do art. 28 da lei
11.343/2006; ausência de prova de que o peticionário jogara
mais entorpecentes no vaso sanitário, quando da execução do
mandado judicial de busca e apreensão; inocorrência de
interceptação telefônica; ilegalidade das fotografias; não
comprovação do tráfico; ausência de dolo e sem indicadores
de que ele, Charles, se reuniu com os demais increpados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 16 -
É dado ao juiz, no exercício do livre
convencimento fundamentado, optar, dentre as provas
coligidas, por aquelas que entenda prioritárias. Não invalida
decisão judicial recheá-la de considerações a respeito dos
efeitos deletérios do comércio e consumo de entorpecentes.
Lido o julgado, cf. acima destacado, sem maiores
esforços, nos foi dado ver que S. Exa. afirmou que a prova
policial foi suficiente, tanto para o crime de associação, como
para a traficância em si.
Observo também, ainda sobre o tema, que o crime
de tráfico de substâncias entorpecentes, do 'caput' do art. 33
da Lei 11.343/06, consiste em tipo misto de conteúdo variado
ou ação múltipla.
Consuma-se, pois, com a prática de qualquer uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 17 -
das condutas identificadas no núcleo do tipo.
E, na hipótese, o crime teria sido deflagrado pela
expressão literal “tinha em depósito” ('verbis', fl. 186 dos
autos originários).
É igualmente certo que qualquer das condutas
inseridas nos verbos contidos no dispositivo legal em
referência exige dolo, sempre genérico (cf. Vicente Greco
Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1a ed.,
Saraiva, 2007, art. 33, no 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT,
727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576, 793/727,
807/597, 810/578 e 831/614). Daí porque, para o caso, é
dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ação de
comércio clandestino de droga, bastando a prova do conjunto
de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao 'fato
probando') envolvendo o agente acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 18 -
Relevante, pois, para aquele mister, examinar o
contexto probatório sob a perspectiva de que os assuntos nele
tratados, 'id quod plerumque accidit' (arts. 375 do Cód. de
Processo Civil e 3o, do Cód. de Processo Penal), também
podem ser demonstrados pela prova indiciária.
Oportuno repetir que assim também vem se
pronunciando o doutrinador, por exemplo, JOÃO GASPAR
RODRIGUES:
“(...) Para a formação de um juízo de certeza
razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é necessário
prova efetiva do tráfico. O conjunto de indícios e elementos
que cercam o agente infrator pode fornecer o material de
convencimento da traficância. Inexige-se, portanto, prova
flagrancial do comércio ilícito, bastando, como já dito,
elementos indiciários, como confissão extrajudicial, a
quantidade e qualidade do material apreendido, a conduta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 19 -
os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da
prisão (art. 37 da LT), ser substância oriunda de área e rota
de comércio ilícito etc (...) Erigir-se como regra a
necessidade de prova direta da finalidade comercial da
substância entorpecente em poder do acusado, para fazer
incidir o art. 12 (agora o art. 33 da lei 11.343/2006), por um
lado é inviabilizar o combate ao tráfico e ao mesmo tempo
dar ensejo à disseminação do comércio ilícito. Além, do
ponto de vista jurídico, constituir-se numa teratologia (...)"
(em “Tóxicos: Abordagem crítica da Lei 6.368/76”,
Campinas, Bookseller, 2001, p. 157).
Não só este relator, os seus colegas de turma e
professores de Direito Criminal vão naquele mesmo
caminho.
Encontramos no sítio eletrônico do e. Superior
Tribunal de Justiça a mesma orientação e recente, confira-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 20 -
no julgamento do AREsp 1.349.505, DJe 1.8.2019:
“(...) Anoto, por oportuno, que, para a configuração
do delito de tráfico de drogas, não seria necessária prova da
mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade,
guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda
que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime
em questão. (Grifei) Nesse contexto, verifico que o acórdão
recorrido está fundamentado, de forma que o pleito de
restabelecimento
da
sentença
absolutória
demandaria
imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em
virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte (...)”.
Cf. explicado pelos agentes policiais (fls. 502/508
dos autos originários), a partir da pessoa do peticionário,
começaram a investigar a ação de traficantes em determinada
região de Americana, com a realização de campanas, oitivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 21 -
informais, fotografias etc.
E acerca das diligências, agitou-se a ilegalidade das
fotografias, mas, data vênia, sem razão. Novamente,
consoante mais outro entendimento do e. Superior Tribunal
de Justiça, “é certo que, nos termos do art. 159 do Código de
Processo Penal, 'O exame de corpo de delito e outras perícias
serão realizados por perito oficial, portador de diploma de
curso superior'. No entanto, tal exigência diz respeito
somente a exame de corpo de delito e a perícias em geral,
não se aplicando, portanto, aos casos de simples degravação
de conversas telefônicas interceptadas, até porque a
transcrição de áudio não exige nenhum conhecimento ou
nenhuma habilidade especial que justifique a obrigatoriedade
de que seja realizada por perito oficial, de maneira que não
há como concluir pela nulidade das provas obtidas por meio
das interceptações telefônicas (AgRg no AREsp n.
583.598/MG, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, DJe 22/6/2018) STJ, AgRg no REsp 1770649 / RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 22 -
6a Turma, rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j.
07.05.2019, DJe 20.05.2019.
Aqui, a nosso ver, é plausível realizar um paralelo
analógico entre a situação atinente à degravação das fitas
tema posto no precedente acima
com a extração de
fotografias sacadas no passeio público e que foram
impugnadas pela defesa. Estas foram juntadas para
contemplação pelas partes, de sorte que nem mesmo se há
falar em cerceamento de defesa.
Depreende-se do recurso que o peticionário não se
irresigna contra as fotografias, mas contra as intelecções
feitas pelo Estado-juiz a partir delas. A questão, nestes
termos, é de mérito, é de avaliação da prova.
Nem nos passou despercebido, a princípio, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 23 -
objetivamente falando em relação à associação não houve
prisão em flagrante. Afinal, foram efetuadas investigações
precedentes e, em meio às mesmas, guardas civis foram
agregados.
De todo o modo, os guardas civis participaram da
execução dos mandados de busca e apreensão, sem olvidar
que também atestaram o conhecimento de que, supostamente,
o peticionário estaria envolvido com o comércio clandestino
de drogas na região. Para reforçar a prova acima destacada,
do julgado do e. Superior Tribunal de Justiça, em que serviu
de rel. o e. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, extraio o excerto
que segue, confira-se 'in verbis':
“(...) especificamente quanto aos guardas civis,
incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a
restrita interpretação que se havia do art. 144, §8o, da
Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 24 -
específicas, as funções de colaboração na apuração penal e
na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais
(guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia
da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes,
podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua
ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para
subsidiar a apuração do fato criminoso”.
Ou seja, entende-se que, “(...) embora a Guarda
Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas
apenas aquelas previstas no art. 144, §8o da Constituição da
República, ela pode efetuar a prisão em flagrante e a
apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do
agente infrator, porque o delito é de natureza permanente,
tudo em conformidade com art. 301, do Código de Processo
Penal” (STJ, HC 290.371/SP, DJe 30.5.2014).
E nos termos do invocado art. 301 do Cód. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 25 -
Processo Penal, 'qualquer pessoa pode prender quem esteja
em flagrante delito', razão pela qual não vrifico,
objetivamente falando, irregularidade na prova, não constato
óbice algum à realização do referido procedimento por
guardas municipais, sendo ainda igualmente certo que a lei
processual penal, em momento algum, exige que policiais
civis ou militares sejam acionados para dar suporte ou apoio
a quem esteja efetuando a prisão. Confira-se idêntica
interpretação nos escaninhos daquela Corte Federal, confira-
se o RHC 45.173, DJe 14.5.2014 e o HC 109.105/SP, DJe
22.3.2010.
Aliás, recentemente, por ocasião de mais outro
julgamento perante o e. Superior Tribunal de Justiça, no bojo
do AgRg no HC 476.668/SP, DJe 8.3.2019, predicou-se que
“(...) A participação da guarda municipal em busca
domiciliar realizada pela polícia civil não é capaz de
macular a licitude das provas obtidas (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 26 -
Ou seja, a questão central posta na revisão criminal
acha-se restrita às conclusões que os doutos julgadores
extraíram do contexto legal das provas que foram coligidas
para o interior do processo.
A real irresignação da parte é com a suposta
sumariedade do deliberado e a validade do que lhe serviu de
base.
A relevante alegação do peticionário, de que
diversas de suas importantes teses defensivas não foram
enfrentadas, merece destaque em um voto.
A rejeição tácita, implícita do argumento, não só é
plausível como admitida.
Cumpre ao julgador apreciar o recurso de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 27 -
com o que reputar atinente à lide. Ele não está obrigado a
julgar a questão de acordo com o pleiteado pelas partes, mas
sim com o seu livre convencimento (STJ, EDcl na MC
11.218/SP, 1a T., rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ.
03.08.2006). O não acatamento de algumas das teses
deduzidas no feito em comento nem sempre implica
cerceamento de defesa. Cf. adverte MÁRIO GUIMARÃES,
“não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes, claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisa dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não”
('O Juiz e a Função Jurisdicional', Ia ed., Forense, 1.958, §
208, pág.350). Nesta linha, há precedente jurisprudencial (RT
413/325) dispondo que não se exige do Magistrado "que
rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos
pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso
a apagar todos os aspectos da controvérsia".
E, ainda, cf. disposto na RJTJSP 11/114, o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 28 -
Judiciário não está obrigado a "ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial não
estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a 'res in judicium deducta', pode ter fundamento
jurídico e legal diverso do suscitado.' (cfr.)".
Ou seja, quem julga não está legalmente obrigado a
se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes,
senão que apenas àqueles que entender sejam realmente
necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado. A orientação pretoriana
persiste de igual tom, vide precedentes: STJ, AgRg no Ag n.
638.361/PB, rel. Min. JOSÉ DELGADO, 1a T., v.u., j.
03/03/2005, DJ 19/12/2005; STJ, AgRg no REsp n.
705.187/SC, rel. Min. LUIZ FUX, 1a T., v.u., j. 15/09/2005,
DJ 26/09/2005.
Nota-se, então, que a elogiável combatividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 29 -
peticionário resvalou na liberdade que cada juiz tem de
adotar o seu próprio estilo profissional, que, como vimos,
pode se ater a este ou aquele argumento, dar maior ou menor
relevância para uma determinada prova e até mesmo realizar,
no amago de sua decisão, considerações sociais acerca do
fato em apuração.
O que nulifica julgado é a falta do quanto posto no
art. 381 do Cód. de Processo Penal. O eventual 'plus', a
valoração a maior sobre determinada perspectiva, só se
corrige mediante o recurso previsto, não podendo ser
desqualificado o trabalho como nulo.
Igualmente, a revisão criminal, seja pela doutrina,
como também pela jurisprudência, acha-se balizada. E,
nesses termos, repetidamente temos repisado que a
condenação criminal só pode ser considerada contrária à
prova dos autos se não encontrar fundamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 30 -
nenhum elemento (vide RJDTACRIM 25/481). A revisão
criminal não comporta rediscussão do acervo probatório,
sendo certo que nela o ônus da prova se inverte, cabendo ao
sentenciado provar, inequivocamente, sua inocência ou
qualquer outra hipótese que infirme a decisão transitada em
julgado (cf. RJTACRIM 45/493).
Ainda acerca da revisão criminal, oportuno renovar
que a mesma “(...) não se presta à simples reanálise de provas
que já foram exaustivamente examinadas pelo Tribunal
Estadual, pois não tem como finalidade permitir ao acusado
uma nova oportunidade de ser absolvido ou de ter sua pena
alterada, mas sim de lhe assegurar a correção de eventual
erro judiciário (...)” (STJ, HC 288.746/PE, rel. Min. Jorge
Mussi, 5a T., J. 15.5.2014). Reavaliação de contexto
probatório nesta seara é inviável. A Seção Criminal, pela
maioria de seus pares, vem pondo freios a essa pretensão.
Confiram-se
julgados
deste
ano:
Revisão
Criminal
2262947-48.2018.8.26.0000, rel. Des. SALLES ABREU, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 31 -
27.2.2019; Revisão Criminal 0022758-17.2016.8.26.0000,
rel. Des. JUVENAL DUARTE, j. 21.2.2019; Revisão
Criminal 0009474-68.2018.8.26.0000, rel. Des. PERICLES
PIZA,
j.
25.2.2019;
Revisão
Criminal
0082602-29.2015.8.26.0000, rel. Des. WALTER DA SILVA,
J. 28.2.2019; Revisão Criminal 0007136-24.2018.8.26.0000,
rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, J. 21.2.2019; Revisão
Criminal 0004524-16.2018.8.26.0000, rel. Des. TRISTÃO
RIBEIRO,
J.
21.2.2019;
Revisão
Criminal
0007243-68.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
ALBERTO
ANDERSON FILHO, J. 14.2.2019; Revisão Criminal
0030864-65.2016.8.26.0000, rel. Des. ALCIDES MALOSSI
JUNIOR,
J.
14.2.2019;
Revisão
Criminal
0014472-16.2017.8.26.0000,
rel.
Des.
CLÁUDIO
MARQUES,
J.
5.2.2019;
Revisão
Criminal
n.
0034791-05.2017.8.26.0000, rel. Des. AMARO THOMÉ, J.
8.11.2018. Nem perco tempo em transcrever precedentes
mais antigos.
Afirmou-se, na r. sentença e no v. acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 32 -
ocorrências de tráfico e associação para o tráfico, tudo por
conta da rotina do peticionário ao longo de cerca de 45 dias
de investigações, visitas aos corréus e a afirmação de que
estes, por ordem dele, Charles, depositaram tijolos de
maconha, saquinhos plásticos, tendo Paulo uma arma para
defesa de sua atuação.
E aquela prova está nos autos, há falas do
Delegado, dos investigadores e dos guardas municipais
reportando o que foi feito ao longo do período.
Porém, vou aos autos originários, que leio com
extremo cuidado, e neles, especialmente na r. sentença e no
v. acórdão, não encontro fundamentação suficiente acerca da
associação para o crime de tráfico.
Corri a transcrever excertos dos respeitáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 33 -
julgados acerca do tópico, vide p. 7 a 12 deste voto.
Ocorre que, para a caracterização do crime de
associação para o tráfico, o dolo de se associar com
estabilidade e permanência é imprescindível, não se
subsumindo ao tipo do art. 35 a reunião ocasional de duas ou
mais pessoas, cf. predicado pelo e. Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC 539907/RJ, DJe 19.12.2019).
Feito o destaque e retomando o exame do processo
originário, leio o relatório final da autoridade policial,
juntado a fls. 502/508. Começa reportando os fatos do dia 12
de julho, conta da expedição dos inúmeros mandados de
busca e apreensão, como foram cumpridos, o que foi achado,
que um fugiu pela janela, que o peticionário teria se livrado
de parte dos estupefacientes mergulhando-os no vaso
sanitário, deixando o braço molhado à vista, revela que um
certo Marcelo Gonçalves levaria Charles para cima e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 34 -
baixo, mas jamais deixa escancarado qualquer dos elementos
da associação, estabilidade e permanência.
Indício também é prova e o legislador trata dele no
art. 239 do Cód. de Processo Penal, 'verbis': “Considera-se
indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias”. Circunstância
'conhecida e provada', no entanto, não se restringe às falas
dos agentes policiais. O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestados em
juízo, sob garantia do contraditório, reveste-se sim, por
óbvio, de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 35 -
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Não é o relator quem disse isso, mas o direito
pretoriano,
confira-se:
TJSP

Apel.
0051802-09.2008.8.26.0050 rel. Des. Amado de Faria J.
20.10.2011; TJSP Apel. 0074532-43.2010.8.26.0050 rel.
Des. Penteado Navarro
J. 20.10.2011; TJSP
Apel.
0005366-29.2010.8.26.0597 rel. Des. Francisco Bruno J.
20.10.2011; TJSP Apel. 0009748-57.2010.8.26.0050 rel.
Des. Almeida Sampaio
J. 3.10.2011; TJSP
Apel.
0052267-18.2008.8.26.0050 rel. Des. Newton Neves J.
29.11.2011. E também: STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel.
Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167; STF, 1a
T., HC 74.608/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU, 11/04/97,
pág. 12.189; STJ, 5a T., AgRg - REsp 1.182.716/AL, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 36 -
Min. Jorge Mussi, DJe, 21/03/12; STJ, 5a T., HC
169.810/BA, rela Mina Laurita Vaz, DJe, 05/12/12; RTJ,
68/64, 159/608, 164/176, 168/199, 169/964, 173/899 e
176/759; LexSTF, 339/417; RSTJ, 110/384 e 143/543; RT,
411/266, 526/445, 530/372, 537/387, 554/420, 558/313,
568/315, 574/401, 588/513, 591/313, 594/332-392, 595/423,
597/330, 604/407, 609/324, 610/369, 614/275, 616/286,
619/329, 634/276, 654/278, 668/275, 681/376, 714/349,
715/439, 721/414, 725/608, 726/666, 727/473, 730/569,
732/633, 733/567, 736/625, 737/602-606, 742/615, 752/589,
754/604, 771/566, 782/677, 802/560, 803/590, 805/612,
810/628, 816/549 e 820/617; LexJTJ, 176/313, 180/282,
184/307, 189/317-325, 238/331, 242/329, 244/327, 245/328,
246/314, 250/438 255/422, 268/525 e 269/543.
Todavia, de se convir, as conclusões às quais os
policiais, durante os seus relevantes trabalhos, venham a
atingir, obrigatoriamente têm de ser produto de indicadores
objetivos, materializados, do contrário são meras opiniões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 37 -
com o que não se apraz o Direito Penal, são cogitações cujo
valor probatório, por conta da subjetividade, passa a ser
questionável.
Se os MM Juízes acharam as provas suficientes, o
relator, quanto ao crime de associação, acha pouco. A
estabilidade e a permanência não poderiam simplesmente ser
supridas pelos testemunhos policiais, na medida em que tal
exercício dispensaria provas materiais do fato, com o que,
repito, o legislador não coaduna.
'Per se', as fotografias e os encontros supostamente
furtivos entre os acusados, quanto mais diante do quanto
restou apreendido, sequer demonstrado o suposto passado de
traficante que foi imputado ao peticionário, na medida exata
de suas folhas de antecedentes, que revelam situação diversa,
é insuficiente, data vênia, para condenação nos moldes do
art. 35 da lei de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 38 -
As fotos quanto aqueles elementos essenciais, nada
provam.
Marcelo, o Queixada, nem foi denunciado.
Não há uma diligência sobre a suposta riqueza não
explicada, imputada ao peticionário.
E, por fim, as apreensões deram-se em locais
diferentes. O peticionário estava em Nova Odessa e com
ínfimas porções.
A condenação criminal demanda certeza e, acerca
do crime de tráfico, ainda que importantes as falas dos
policiais, não há provas suficientes de que os tijolos de
maconha achados nas casas dos corréus, mesmos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 39 -
localização do mais de um milhar de pacotinhos típicos do
comércio de estupefacientes, estariam vinculação ao ora
increpado.
Como regra de prova, ainda a melhor formulação é
o 'standard' anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há
de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, o que se
acha consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do
Tribunal Penal Internacional (consoante precedente do STF,
na AP 521, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 05.02.2015).
Ademais disso tudo, a presunção de inocência,
princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de
prova como um escudo contra a punição prematura.
Nesse sentido, então, também a jurisprudência
afirma não ser admissível “a prolação de decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 40 -
condenatório se suficientes os elementos probatórios apenas
para fundar suspeitas em face do réu”, porque “a simples
probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da
verdade, por si só não constitui certeza” (JUTACRIM
45/218).
Ou seja, em matéria de condenação criminal não
bastam só indícios, eis que a prova da autoria há de ser
concludente, estreme de dúvidas, na medida em que apenas
a certeza pode autorizar responsabilização penal (RT
708/339).
Não estamos aqui a discriminar os testemunhos
policiais.
Não é preciso esforço para saber que esse relator
vem predicando a relevância dos seus testemunhos, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 41 -
prestigiados quando respaldados no mais da prova.
O problema é que o quanto apreendido não é
indicador de associação para o tráfico e estava distante do
paciente, que nega ter descartado estupefacientes pelo esgoto,
o que nem mesmo tentou se provar.
Pese o merecido respeito debitado às instituições
policiais, nada há no sentido de conferir estariam, os
increpados, executando tarefas compartilhadas próprias de
um grupo organizado de traficantes. A verdade criminal pede
mais do que aquilo que restou acolhido, ressalvado os mais
elevados juízos dos ee. Julgadores que trabalharam no caso
originário.
E como dito, a ausência de provas cabais acerca da
vinculação entre o peticionário e os demais acusados obsta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 42 -
até mesmo a sua condenação pelo crime de tráfico.
Ressalvado melhor juízo, essa responsabilização também
dependia da confirmação circunstancial de que o que restou
localizado com os corréus (tijolos de estupefacientes e
saquinhos plásticos) era dele, paciente, ou tinha liames com o
mesmo.
Repito que os sobreditos dois tijolos de maconha,
como também as centenas de saquinhos plásticos, não
importavam quantidades tais que chamassem a atenção para
daquilo concluir fosse venda organizada. Por sinal, nem
mesmo estavam com o peticionário, que foi condenado com
base no que foi revelado ao Dr. Delegado de Polícia pelo
agente Antonio Carlos, que, literalmente, qualificou o réu em
apreço como “alguém conhecido nos meios policiais por
envolvimento com o tráfico” (fls. 915 e 916).
Destaco mais, agora em relação aos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 43 -
depoentes, somente o guarda municipal Dener teria visto
“João Paulo efetuando venda de drogas nas proximidades e
que pouco antes efetuou contato com o réu Charles” (verbis,
fl. 916). Não há 'João Paulo'. Se o caso, cuida-se de Paulo
Eduardo Rodrigues Pedroso, alguém acusado neste processo
por ter consigo arma de fogo, “além de diversos saquinhos
plásticos incolores, tipicamente usados para embalar drogas”
(fl. 189). Paulo não foi acusado de comercializar drogas na
via pública, mas de colaborar para tal mister, guardando
consigo o revólver Taurus calibre 38 e os 600 saquinhos
plásticos.
Não ficou esquecido que, ao ser interrogado na
Polícia, o peticionário identificou uma prima sua, Kauane,
como mulher daquele acusado Paulo e, “Por esta razão
frequentava a casa de Paulo Eduardo” (fl. 22).
A propósito, ainda naquela oportunidade, admitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 44 -
ser usuário de maconha, crack e cocaína (novamente, fl. 22),
o que guarda compatibilidade com aquilo que, do conjunto
todo, remanesceu incontroverso.
É possível condenar com base em prova
circunstancial, mas desde que ela seja congruente e
encontrável em profusão durante a instrução, o que, repito,
não aconteceu.
Só existiram aqui as falas dos policiais, durante as
apurações, sem nenhum outro dado concreto, sem olvidar
que, o que objetivamente restou apreendido com ele, quando
muito, dá ensejo ao art. 28 da lei de regência.
Poucas quantidades com alguém que, assim
disseram, seria conhecido traficante, mas que, exceto o
processo do qual originada a revisão em apreço, conta com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 45 -
anotações nas folhas de antecedentes de condenações por
crime de roubo majorado e violação aos arts. 121 caput c.c.
14, II do Cód. Penal e 309, do CTB (fls. 733/743).
Ao que parece, está preso e, pelo meu voto, uma
vez operada a desclassificação do tráfico para o crime do
art. 28 da lei 11.343/2006, e afastada a imputação do crime
de associação, com base no art. 386, VII do Cód. de Processo
Penal, objetivamente falando não há pena mais por ser
cumprida.
ANTE O EXPOSTO, excepcionalmente, ouso
apresentar ao e. 1o Grupo de Câmaras, nosso voto pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da revisão criminal, (i)
desclassificada a imputação do art. 33 para o art. 28, ambos
da lei 11.343/2006, (ii) absolvendo-se Charles Fabiano
Freguglia agora em relação ao art. 35 da lei de regência, por
insuficiência de provas (art. 386, VII do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2261727-78.2019.8.26.0000
- 46 -
E se o caso, que se expeça alvará de soltura
clausulado em prol do peticionário.
Eis aí o nosso voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE